Tribunal: STJ
Processo: 2166761-84.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599051 - SP (2024/0087304-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRUNO TEIXEIRA DE LIMA
ADVOGADA
: DANIELA FARIAS ÁBALOS - SP211052
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: CLEUZA ANNA COBEIN - SP030650
DARCI NADAL - SP030731
RICARDO FELIPE DE MELO - SP347221
INTERES.
: ITELVINO DONIZETE DE OLIVEIRA
INTERES.
: M.O.S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do STJ, que não conheceu agravo em recurso especial,
alegando vício de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta omissão, conforme alegado pela parte
embargante, que justificariam a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto, não havendo omissão.
4. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si.
5. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo
obscuridade.
6. Não se verifica erro material, pois a decisão apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e737ced-57eb-4a7f-bf79-26e9eed2b084

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7e737ced-57eb-4a7f-bf79-26e9eed2b084

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599051 - SP (2024/0087304-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BRUNO TEIXEIRA DE LIMA
ADVOGADA
: DANIELA FARIAS ÁBALOS - SP211052
EMBARGADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: CLEUZA ANNA COBEIN - SP030650
DARCI NADAL - SP030731
RICARDO FELIPE DE MELO - SP347221
INTERES.
: ITELVINO DONIZETE DE OLIVEIRA
INTERES.
: M.O.S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do STJ, que não conheceu agravo em recurso especial,
alegando vício de omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta omissão, conforme alegado pela parte
embargante, que justificariam a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto, não havendo omissão.
4. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si.
5. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo
obscuridade.
Documento eletrônico VDA51164233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:06
Código de Controle do Documento: 30721eed-2e56-4b04-b4f4-952dc3a6e9f3

6. Não se verifica erro material, pois a decisão apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 163/164):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob diversos fundamentos, entre eles a incidência da
Súmula 83 do STJ. A parte agravante sustentou o preenchimento dos
requisitos legais para o conhecimento e provimento do recurso
especial. Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do CPC, a parte
agravada defendeu a manutenção da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou, de forma específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
conforme exigência do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, nos termos
do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, a
impugnação específica e adequada de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A Corte Especial do STJ entende que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não comporta divisão em
capítulos autônomos, de modo que sua impugnação exige contestação
integral e articulada de todos os seus fundamentos.
5. A ausência de impugnação ao fundamento de que a simples e
genérica referência aos dispositivos legais, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal,
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial atrai a
aplicação por analogia, da Súmula 182 do STJ, segundo a qual “É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA51164233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:06
Código de Controle do Documento: 30721eed-2e56-4b04-b4f4-952dc3a6e9f3

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls. 173/174)
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls. 179/182)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Nesse sentido:
(...)
Observa-se que, no presente feito, embora a corte de origem tenha
apontado que a simples e genérica referência aos dispositivos legais,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o conhecimento do
recurso especial, tal fundamento não foi impugnado pela parte
agravante em suas razões recursais.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da exige que o recorrente realize o cotejo entre o
conteúdoSúmula 284/STF preceituado na norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida
correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal, não bastando,
Documento eletrônico VDA51164233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:06
Código de Controle do Documento: 30721eed-2e56-4b04-b4f4-952dc3a6e9f3

para tanto, a menção superficial a leis federais, tampouco a exposição
do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA51164233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:06
Código de Controle do Documento: 30721eed-2e56-4b04-b4f4-952dc3a6e9f3

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Documento eletrônico VDA51164233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:06
Código de Controle do Documento: 30721eed-2e56-4b04-b4f4-952dc3a6e9f3

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:06
Código de Controle do Documento: 30721eed-2e56-4b04-b4f4-952dc3a6e9f3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.599.051 / SP
Número Registro: 2024/0087304-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023295620238260100 1002329562023826010010157233320238260100 10157233320238260100
21667618420238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO TEIXEIRA DE LIMA
ADVOGADA
: DANIELA FARIAS ÁBALOS - SP211052
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : CLEUZA ANNA COBEIN - SP030650
DARCI NADAL - SP030731
RICARDO FELIPE DE MELO - SP347221
INTERES.
: ITELVINO DONIZETE DE OLIVEIRA
INTERES.
: M.O.S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO TEIXEIRA DE LIMA
ADVOGADA
: DANIELA FARIAS ÁBALOS - SP211052
Documento eletrônico VDA51385188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:50
Código de Controle do Documento: cfb7454a-81c4-4827-b4e2-3d08f697eff0

EMBARGADO : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: CLEUZA ANNA COBEIN - SP030650
DARCI NADAL - SP030731
RICARDO FELIPE DE MELO - SP347221
INTERES.
: ITELVINO DONIZETE DE OLIVEIRA
INTERES.
: M.O.S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:50
Código de Controle do Documento: cfb7454a-81c4-4827-b4e2-3d08f697eff0